Tribunal: STJ
Processo: 0449475-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052504 - MG(2025/0449475-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO ALVES DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a
custódia cautelar do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. O agravante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal
n. 0029795-72.2020.8.13.0338. Após sua não localização e citação por edital, houve o
desmembramento do processo e a decretação de sua prisão preventiva. Posteriormente, em novos
autos formados sob o n. 0020552-70.2021.8.13.0338, foi expedida nova ordem de prisão,
cumprida apenas em 18/9/2025.
3. O decreto de prisão preventiva foi fundamentado na garantia da ordem pública, considerando
a gravidade concreta do delito de tráfico interestadual de grande quantidade de drogas, o risco de
reiteração delitiva e a condição de foragido por longo período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se existe justificativa para a manutenção da prisão
preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta do delito de tráfico interestadual de grande quantidade de drogas, o envolvimento do
agravante em organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva.
6. A condição de foragido do agravante por quase cinco anos reforça a necessidade da custódia
cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
7. A tese de falta de contemporaneidade da custódia preventiva não merece conhecimento por
ser inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55186393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d9f254d-afec-43ff-a7ab-f027b080e166

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito, evidenciada no tráfico estadual de expressiva quantidade e
natureza das drogas apreendidas e no possível envolvimento com grupo criminoso, é suficiente
2.
para justificar a custódia cautelar.
A condição de foragido do réu e a existência de anotações
penais diversas reforçam a necessidade do encarceramento cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, inciso I; CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
1.022.605/SP,
29.10.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
203.592/PI,
julgado em 05.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d9f254d-afec-43ff-a7ab-f027b080e166

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052504 - MG(2025/0449475-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO ALVES DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a
custódia cautelar do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. O agravante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal
n. 0029795-72.2020.8.13.0338. Após sua não localização e citação por edital, houve o
desmembramento do processo e a decretação de sua prisão preventiva. Posteriormente, em novos
autos formados sob o n. 0020552-70.2021.8.13.0338, foi expedida nova ordem de prisão,
cumprida apenas em 18/9/2025.
3. O decreto de prisão preventiva foi fundamentado na garantia da ordem pública, considerando
a gravidade concreta do delito de tráfico interestadual de grande quantidade de drogas, o risco de
reiteração delitiva e a condição de foragido por longo período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se existe justificativa para a manutenção da prisão
preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54113896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 4894e79c-dd22-4565-9d9f-f860f5d28fb8

5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta do delito de tráfico interestadual de grande quantidade de drogas, o envolvimento do
agravante em organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva.
6. A condição de foragido do agravante por quase cinco anos reforça a necessidade da custódia
cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
7. A tese de falta de contemporaneidade da custódia preventiva não merece conhecimento por
ser inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito, evidenciada no tráfico estadual de expressiva quantidade e
natureza das drogas apreendidas e no possível envolvimento com grupo criminoso, é suficiente
2.
para justificar a custódia cautelar.
A condição de foragido do réu e a existência de anotações
penais diversas reforçam a necessidade do encarceramento cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, inciso I; CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
1.022.605/SP,
29.10.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
203.592/PI,
julgado em 05.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO ALVES DE AZEVEDO
contra decisão na qual não conheci do
, mantida a custódia cautelar pela
habeas corpus
suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Nas razões recursais, a defesa afirma que o "artigo 366 do Código de Processo Penal,
ao prever a possibilidade da segregação preventiva, não restabeleceu na ordem jurídica brasileira
a prisão provisória obrigatória, ao revés, vinculou a decretação da medida excepcional aos
requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 1.147). Afirma,
ainda, que falta contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA54113896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 4894e79c-dd22-4565-9d9f-f860f5d28fb8

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão monocrática e dar provimento ao recurso em habeas corpus. De forma subsidiária, a
submissão do agravo à Colenda Quinta Turma para reforma da decisão.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Em relação à falta de contemporaneidade da custódia preventiva, cabe esclarecer que
a "tese não veiculada na inicial configura inovação recursal, inviabilizando sua apreciação" (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.194.695/MG,
DJEN de
) Ademais, a ausência de contemporaneidade não se verifica
24/11/2025,
27/11/2025.
quando o decreto de prisão não pode ser cumprido em razão de o acusado estar foragido.
No mais, consta que há novo decreto preventivo que justifica o encarceramento
cautelar.
Segundo se infere, o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, inicialmente, nos autos da ação penal n. 0029795-72.2020.8.13.0338. Em
razão de sua não localização, foi citado por edital, o que ocasionou o desmembramento do
processo e, em seguida, a decretação da sua prisão preventiva. Posteriormente, em novos autos
formados n. 0020552-70.2021.8.13.033, foi expedida nova ordem de prisão cumprida apenas em

18/9/2025.
O decreto constritivo foi fundamentado nos seguintes termos:

[...] a custódia dos representados para garantia da ordem pública e para evitar a
prática de infrações penais, diante da exacerbada gravidade dos delitos, que envolve
tráfico interestadual de grande quantidade de drogas. Consta da representação que os
denunciados fazem parte de uma organização criminosa estruturada, com nítida
divisão de tarefas na empreitada criminosa, de modo que sua liberdade pode causar
perturbações de monta à ordem social, gerando intranquilidade à coletividade, em
evidente ofensa à ordem pública e, mesmo, à credibilidade da justiça criminal" (e-
STJ, fl. 117)
Ao analisar indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo a quo
consignou que:
Analisando portanto atentamente os autos, observe-se que a prisão preventiva do
acusado não foi decretada exclusivamente em razão da aplicação do do CPP. art. 366
A custódia cautelar baseou-se também em razão da presença dos requisitos do art. 312
do mesmo diploma legal quando dos autos principais.
Documento eletrônico VDA54113896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 4894e79c-dd22-4565-9d9f-f860f5d28fb8

Neste momento processual, como bem ressalta o n. parquet, restam presentes neste
momento os riscos à ordem pública, bem como à instrução processual e à aplicação
da lei penal em eventual soltura do réu, tratando-se de requerido com diversas
denotando seu
anotações policiais e que manteve-se foragido por largo período,
desprezo à ordem jurídica, além da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas,
equiparado a hediondo.
Assim, demonstrada a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além
do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado diante do suposto
envolvimento do réu com o tráfico de drogas interestadual e com a
bem como para assegurar a aplicação da lei penal,
criminalidade violenta local,
considerando que permaneceu foragido por longo período, o cabimento da medida
encontra respaldo, ainda, no
do CPP, haja vista tratar-se de crime
art. 313, inciso I,
doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos,
corroborando a decisão de ID 9674664739, pág. 18/32.
Assim, em sede de REVISÃO DA PRISÃO, entendo por bem mantê-la e preventiva
do réu já esteja decretada, inexiste tão somente mandado de prisão regular, válido e
ativo nos autos próprios neste instante. (e-STJ, fl. 1.088)
O Tribunal local, por sua vez, manteve a prisão preventiva, justificando que:

"Segundo consta na denúncia, aos 08 de outubro de 2020, na localidade de “Povoado
Rio São João”, zona rural do Município de Itatiaiuçu, policiais militares
surpreenderam ROGÉRIO e DOUGLAS AUGUSTO DE MORAIS RESENTE, na
compartilhadas, entre si e com DOUGLAS REGINO DE OLIVEIRA,
posse/guarda
não autorizadas e em desacordo com determinação
para fins de
legal/regulamentar,
distribuição, de 51 (cinquenta e um) tabletes de “maconha”, pesando
aproximadamente 43 kg (quarenta e três quilogramas), além de 1 (um) tablete da
mesma substância, em sua forma derivada conhecida como “Skank”, pesando
aproximadamente 444 g (quatrocentos e quarenta e quatro gramas).
Atendendo ao parecer do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi
decretada aos
(fls.
)
05/11/2020
78/80 e mantida pela autoridade impetrada sob os
seguintes fundamentos:

Da análise dos autos, observa-se que a ordem de prisão de Rogério Alves de Azevedo
decorreu inicialmente de mandado expedido no processo no 0029795-
72.2020.8.13.0338. Posteriormente, em razão de sua citação por edital e ausência de
comparecimento, houve o desmembramento processual, originando-se o presente
processo no 0020552- 70.2021.8.13.0338, atualmente suspenso nos termos do do CPP,
quando foi
determinada a expedição de novo mandado de prisão. Todavia, tal
art. 366
mandado devolvido pela Autoridade Policial, em razão de divergência no número de
RG do acusado, sem que tenha sido expedido outro em substituição. Pois bem.
Analisando portanto atentamente os autos, observe-se que a prisão preventiva do
acusado não foi A custódiadecretada exclusivamente em razão da aplicação do do
CPP.
cautelar baseou-se também em razão da presença dos requisitos do do
art. 366
mesmo
diploma legal quando dos autos principais. Neste momento
art. 312
processual, como bem ressalta o n. parquet, restam presentes neste momento os riscos
à ordem pública, bem como à instrução processual e à aplicação da lei penal em
Documento eletrônico VDA54113896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 4894e79c-dd22-4565-9d9f-f860f5d28fb8

eventual soltura do réu, tratando-se de requerido com diversas anotações policiais e
que manteve-se , denotando seu desprezo à ordem jurídica, além daforagido por largo
período gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo.
Assim, demonstrada a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além
do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado diante do suposto
envolvimento do réu com o tráfico de drogas interestadual e com a criminalidade
violenta local, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que
permaneceu foragido por longo período, o cabimento da medida encontra respaldo,
ainda, no do CPP,
haja vista tratar-se de crime doloso punido com
art. 313, inciso I,
pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, corroborando a decisão de ID
9674664739, pág.
” grifo nosso
18/32

Diferentemente do que alega o impetrante, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade entre os fatos e o cumprimento do mandado de prisão expedido
em desfavor do paciente, uma vez que tal aferição não se limita à data da suposta
prática delitiva, devendo ser analisada à luz da necessidade da medida no momento
de sua decretação, ainda que o fato imputado tenha ocorrido em período pretérito.
Como é cediço, a jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de afastar a tese de
ausência de contemporaneidade quando o decreto não pode ser cumprido em razão
de estar o investigado foragido.
[...]
No caso em apreço, os fatos descritos na denúncia ocorreram aos sendo 08/10/2020,
que o paciente, ROGÉRIO, encontrava-se foragido desde a decretação de sua prisão
preventiva, aos Por esse motivo, foi necessário o desmembramento dos 05/11/2020.
autos em relação a ele, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional
aos
(doc. 20, pág. 16). O cumprimento do mandado de prisão deu-se
07/02/2022
apenas aos
tendo o paciente permanecido foragido por quase cinco anos.
18/09/2025,
[...]
Ademais, trata-se de caso de elevada gravidade, considerando que, na data dos fatos,
a operação policial apreendeu mais de 43 (quarenta e três) quilos de “maconha”.
Destaca- se que esta C. Câmara, ao julgar o “habeas corpus” no
manteve a prisão cautelar do paciente, [...] (e-STJ, fls. 18-
1.0000.20.594041-4/000,
22)
Ao contrário do afirmado pela defesa, o decreto constritivo inicial fundamentou a
necessidade da prisão cautelar na garantia da ordem pública, dada a gravidade do fato apurado -
tráfico interestadual de elevada quantidade de drogas (43kg de maconha e 444g de
). Em
shank
seguida, a prisão foi mantida diante da condição de foragido do agente, além de ter sido
destacado o risco de reiteração delitiva uma vez que ele tem diversas anotações policiais (e- STJ,
117)(e-STJ, fl. 1.088)
É necessário destacar que esta Corte Superior já consolidou entendimento de que
"nas hipóteses em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e outras
e/ou
circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são
Documento eletrônico VDA54113896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 4894e79c-dd22-4565-9d9f-f860f5d28fb8

bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
cautelar para a garantia da ordem pública " (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.022.605/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
29/10/2025,
6/11/2025)
Além disso, "[a] condição de foragido do agravante reforça a necessidade da
custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n.
relator
203.592/PI,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Assim,
5/8/2025,
14/8/2025)
como a habitualidade delitiva constitui risco concreto à ordem pública.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 4894e79c-dd22-4565-9d9f-f860f5d28fb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.504 / MG
Número Registro: 2025/0449475-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00205527020218130338
0338200029795
10000205940414000
10000254181910000
205527020218130338 338200029795
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO SILVA MAROMBA
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ROGERIO ALVES DE AZEVEDO (PRESO)
CORRÉU
: DOUGLAS REGINO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS AUGUSTO DE MORAIS RESENDE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO ALVES DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55149131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:00
Código de Controle do Documento: 0f2b810a-795a-4c9b-afb5-93ed9d35028c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:00
Código de Controle do Documento: 0f2b810a-795a-4c9b-afb5-93ed9d35028c